Tribunal: TJMT
Processo: 1044382-10.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044382-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MARCIO FERREIRA SOJO - CPF: 888.933.911-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1044382-10.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCIO FERREIRA SOJO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME POR FALTA GRAVE. CABIMENTO. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que, acolhendo justificativa do apenado, indeferiu o pedido de regressão do regime semiaberto ao fechado, não reconhecendo a prática de falta grave consubstanciada na prática de novos crimes dolosos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em determinar se a prática de novo crime doloso, ainda sem trânsito em julgado, autoriza a regressão de regime prisional com fundamento no art. 118, I, da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão em flagrante do apenado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, somada à decretação de prisão preventiva no contexto de organização criminosa, evidenciam a prática de fato típico doloso durante a execução da pena.

4. A condenação superveniente, confirmada em grau recursal, reforça a caracterização da falta grave, nos termos dos arts. 118, I, e 52 da LEP.

5. Segundo a Súmula 526 do STJ, o reconhecimento de falta grave por fato definido como crime doloso prescinde do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

6. A regressão de regime, nesses casos, é medida de natureza administrativa, compatível com os princípios da execução penal e da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A prática de fato definido como crime doloso durante o cumprimento da pena caracteriza falta grave, apta a ensejar regressão de regime, independentemente do trânsito em julgado da nova condenação. 2. A regressão de regime, por falta grave, possui natureza administrativa e visa resguardar a ordem e a finalidade ressocializadora da execução penal."

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts.
118, I; 52. CF/1988, art. 5º, inciso LVII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 526; STJ, REsp 2.038.456/TO, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1044382-10.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCIO FERREIRA SOJO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da execução penal n. 2000092-28.2022.8.11.0086, que acolheu a justificativa apresentada pelo reeducando Márcio Ferreira Sojo e afastou a regressão do regime prisional, mantendo-o no regime semiaberto.

Em suas razões, sustenta que a prática de novo crime doloso durante o cumprimento da pena configura falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal, o que autoriza a regressão para regime mais severo, nos moldes do art. 118, inciso I, da mesma norma. Argumenta que o reconhecimento da falta grave, para esse fim, prescinde do trânsito em julgado da nova condenação, consoante orientação consolidada na Súmula n. 526 do STJ.

Ao final, pugna pela reforma da decisão a fim de que seja decretada a regressão do apenado ao regime fechado
.

A defesa apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso.

O juízo de origem manteve a decisão por seus próprios fundamentos. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo ministerial.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1044382-10.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o reeducando cumpre pena de 12 (doze) anos de reclusão, inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), ocorrido em 14 de abril de 2003. O cumprimento da pena teve início em 12 de setembro de 2022, sendo posteriormente deferida a progressão ao regime semiaberto em 19 de outubro de 2023.

No curso da execução da pena, já em regime semiaberto, o apenado teve prisão preventiva decretada em 7 de maio de 2024, no contexto da denominada “Operação La Cathedral”, por suposta prática de novos delitos dolosos – associação criminosa, organização criminosa e corrupção ativa – investigados nos autos n. 1006182-51.2024.8.11.0037. Nessa mesma data, foi preso em flagrante delito por portar armas de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/03), conduta que ensejou a propositura da Ação Penal n. 1001478-50.2024.8.11.0051.

Diante da notícia da prática de novos crimes dolosos durante o cumprimento da pena, o Ministério Público requereu a regressão do regime prisional ao fechado. O pedido, contudo, foi indeferido pelo Juízo da Execução Penal, sob os seguintes fundamentos:

Analisando os autos, verifica-se que condenado foi preso em razão da suposta prática de crime definido como doloso nos autos de número 1006182-51.2024.8.11.0037 onde a denúncia foi oferecida em desfavor do recuperando e de vários outros acusados, mas ainda não foi recebida.

Com efeito, ante o princípio da presunção de inocência, é sabido que não se pode punir o indivíduo antes de ter certeza da autoria do delito a ele imputado, algo que somente ocorrerá após o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória relativa ao suposto crime cometido durante e execução da pena.

Sendo assim, acolho a justificativa apresentada pelo apenado, mantendo-o no regime semiaberto

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecer a prática de novo fato definido como crime doloso como falta grave apta a ensejar a regressão de regime prisional, nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, ou se deve prevalecer o princípio da presunção de inocência até o trânsito em julgado da nova condenação.

Após detida análise dos autos, verifica-se que assiste razão ao Ministério Público.

Dispõe o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, que "a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave". Por sua vez, o art. 52 do mesmo diploma legal estabelece que “a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado”.

No caso em exame, restou incontroverso que o reeducando Márcio Ferreira Sojo, enquanto cumpria pena em regime semiaberto, teve sua prisão preventiva decretada no âmbito da “Operação La Cathedral”, pela suposta prática dos crimes de associação criminosa, organização criminosa e corrupção ativa, bem como foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, fato que originou a Ação Penal n. 1001478-50.2024.8.11.0051.

A referida operação teve como escopo desarticular organização criminosa instalada no sistema prisional, da qual participariam detentos e agentes públicos, envolvidos em práticas de corrupção e lavagem de capitais. A eventual participação do agravado nesse esquema, justamente durante o cumprimento de pena em regime mais brando, revela manifesta incompatibilidade com os pressupostos do regime semiaberto.

A gravidade dos fatos ganha relevo diante do arsenal apreendido em sua posse, que inclui: pistola calibre 9mm (Taurus, modelo TS9), com dois carregadores municiados; espingarda calibre 20 (Akkar), com mais de cem munições; pistola calibre .380 (Taurus, modelo PT58 HC Plus), com cinquenta e quatro munições; além de outras armas longas, como carabinas Boito, Urko e Winchester, com centenas de munições de diversos calibres. A quantidade e variedade dos armamentos revela um comportamento incompatível com os objetivos ressocializadores da execução penal e com a confiança depositada no regime semiaberto.

Não bastasse, verifica-se que o apenado foi condenado em 7 de setembro de 2024 à pena de 4 (quatro) anos de reclusão pelo crime de porte ilegal de arma de uso restrito, condenação esta confirmada, em sede recursal, em 28 de agosto de 2025, estando o feito atualmente pendente de apreciação pelos Tribunais Superiores. Tal circunstância reforça, de modo categórico, a procedência da pretensão ministerial, pois não se trata mais de suspeita ou mera acusação, mas de fato criminoso já reconhecido judicialmente.

A decisão agravada, proferida em audiência de justificação, entendeu por manter o reeducando no regime semiaberto, sob o fundamento de que eventual regressão demandaria o trânsito em julgado da nova condenação, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

Contudo, tal entendimento não se coaduna com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula n. 526, que dispõe:
“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

Assim, para fins de reconhecimento da falta grave e consequente regressão de regime, é suficiente a existência de elementos concretos que apontem para a prática de novo crime doloso, o que, na hipótese em análise, está inequivocamente demonstrado. Além da decretação de prisão preventiva e do oferecimento de denúncia, há condenação em primeiro grau devidamente proferida após instrução processual, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido:

[...] 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime, reiniciando-se a partir do cometimento da infração, conforme a Súmula 534/STJ. [...]
(REsp n. 2.038.456/TO, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Ressalte-se que a regressão de regime, na hipótese de prática de falta grave, não configura violação ao princípio da presunção de inocência tampouco se traduz em antecipação de pena pelo novo delito, mas constitui consequência jurídica de natureza administrativa no âmbito da execução penal. Trata-se de providência compatível com a disciplina do sistema progressivo, destinada a preservar a ordem no ambiente carcerário e a assegurar a adequada individualização da pena, refletindo a constatação de que o apenado, naquele momento, não revela a autodisciplina e o comprometimento exigidos para a manutenção no regime menos gravoso.

O art. 1º da Lei de Execução Penal dispõe que
“a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado”.
Para a concretização desse fim, adota-se o sistema progressivo de cumprimento de pena, no qual a progressão a regimes mais brandos se dá conforme o mérito demonstrado pelo sentenciado.

Todavia, a prática de novo delito doloso no curso da execução penal evidencia a ausência dos requisitos subjetivos indispensáveis à manutenção no regime intermediário, justificando, assim, a medida regressiva como instrumento de resguardo da ordem e da coerência na execução da pena, sem prejuízo de futura reavaliação, desde que preenchidos os requisitos legais.

Impende salientar, por oportuno, que a regressão ora determinada não impede que o reeducando, futuramente, comprovando efetivo mérito e bom comportamento carcerário, venha a pleitear nova progressão de regime, consoante a natureza dinâmica da execução penal, que se adapta às condições pessoais do apenado ao longo do tempo.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para reformar a decisão agravada e determinar a regressão do reeducando MÁRCIO FERREIRA SOJO ao regime fechado, nos termos do art. 118, inciso I, da LEP, cabendo ao juízo da execução adotar as providências pertinentes à atualização do cálculo de pena e expedição de mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026